Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR AS CONTAS REQUERIDAS. MATÉRIA PRECLUSA.
É defeso rediscutir matéria preclusa, no caso, a obrigação, reconhecida na primeira fase, de prestar contas, o objeto e o período, sendo inadmissível a transferência para terceiro ou mesmo o compartilhamento da obrigação imposta.